Tribunal: TJMT
Processo: 1034035-17.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034035-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANAINA MIGUEL MARQUES - CPF: 043.432.331-46 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0004-06 (RECORRIDO), HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 938.009.831-68 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO –DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA - ESTORNO NA VIA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS –
DEMORA NA RESTITUIÇÃO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 149096146, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada na restituição,
em dobro
, totalizando o montante de
R$ 100,00 (cem reais),
corrigido pelo INPC, desde o desembolso (04/09/2020), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por envolver ilícito contratual.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Preliminar
: Sentença
extra petita
– Nulidade;

2)

Valores estornados;

3)

A inexistência de danos materiais e morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença foi proferida nos limites postos na lide.

Segundo consta na petição inicial, a autora possui relação jurídica com a demandada, por meio da conta-corrente no 19298-8, agência 4425.

Assevera que, no dia
17/08/2020
, tentou efetuar pagamentos em 03 (três) estabelecimentos comercias, no entanto, o seu cartão de débito apresentou erro.

Não obstante a isso, ao consultar o seu extrato bancário, constatou descontos duplicados em sua conta-corrente, nos valores de
R$ 95,79 (noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), R$ 83,00 (oitenta e três reais) e R$ 6,50 (seis reais e cinquenta centavos)
, culminando no saldo devedor de
R$ 266,59 (duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

Diante disso, no dia
23/08/2020
, entrou em contato com a reclamada, conforme protocolo no
200860700
, sendo que os valores duplicados foram estornados em
25/08/2020
.

Ainda, no dia
04/09/2020
, foi surpreendida com o desconto em sua conta bancária, no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais)
, a título de adiantamento a depositante, que afirma não ter dado causa.

Desse modo, entrou em contato com a reclamada em
09/09/2020
, conforme protocolos nos
2009255973
e
2009030723,
porém, não obteve êxito na resolução do impasse.

A demandada, em sede de contestação, alega que os valores duplicados foram estornados em
25/08/2020
, bem como o desconto efetuado em
04/09/2020
foi restituído para a conta bancária da autora em
15/03/2021
, inexistindo o dever de indenizar.

A magistrada singular julgou procedente o pedido inicial, condenando a reclamada na restituição,
em dobro
, do montante de
R$ 100,00 (cem reais),
corrigido pelo INPC, desde o desembolso (04/09/2020), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, por envolver ilícito contratual.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

No caso, restou demonstrado nos autos
, que a reclamada,
de forma administrativa
, procedeu o estorno dos valores
duplicados, bem como daquele descontado a título de adiantamento a depositante,
mostrando-se descabido o pedido de restituição em dobro de valores que já foram devolvidos administrativamente
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. PAGAMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO. LEGITIMIDADE DO BANCO RÉU PARA RESPONDER PELOS ALEGADOS DANOS SOFRIDOS PELA AUTORA. RENOVAÇÃO DE ASSINATURA NÃO DEMONSTRADA. LANÇAMENTOS APONTADOS PELA AUTORA QUE NÃO FORAM DEMONSTRADOS.
FATURAS COM COBRANÇAS RECLAMADAS QUE TIVERAM OS VALORES ESTORNADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA, MOSTRANDO-SE DESCABIDO O PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES QUE JÁ FORAM DEVOLVIDOS
. LANÇAMENTOS EM FAVOR DE ESTABELECIMENTO CUJA RELAÇÃO COM A CORRÉ SEQUER É DEMONSTRADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, No 71009859927, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-04-2021)

(grifei)

Dessa forma, a
devolução em dobro
deve ser
afastada
, uma vez que já houve a restituição dos valores na esfera administrativa.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Quanto aos danos morais, entendo que estes restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
evidenciados pela demora no estorno do valor descontado indevidamente da conta bancária da autora em
04/09/2020
(R$ 50,00)
,
o que ocorreu somente em 15/03/2021, ou seja, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias após o referido desconto.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NO PRODUTO. NOTEBOOK. ENVIO PARA A ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR DIVERSAS VEZES. VÍCIO QUE NÃO FOI SANADO. CANCELAMENTO DA COMPRA PELO CONSUMIDOR.
DEMORA NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES.
ESTORNO SOMENTE APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0013873-80.2019.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 10.05.2021) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivos, e
dou-lhe parcial provimento
para
afastar
a condenação a título de
repetição do indébito
e
reduzir
o montante indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023